Tribunal: TJMT
Processo: 1005036-62.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005036-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), LEANDRO DAMASCENO SANTANA LOPES - CPF: 009.766.831-13 (REPRESENTANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO CORREA DA SILVA CAMPOS - CPF: 036.768.601-52 (REPRESENTANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Na realização de liquidação para a aferição do
quantum
da defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV não é possível a utilização de simples cálculo aritmético, trazido pela parte exequente, visto que o objeto a ser apurado exige que se proceda à liquidação por arbitramento, nos moldes dos arts. 509 e 510 do CPC.

2 - Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das demais Cortes, a perícia técnica contábil permite aferir com mais lisura o
quantum
devido em razão da eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

3 -
Os servidores públicos federais, estaduais ou municipais, e inclusive do Poder Executivo, têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, contudo, o reconhecimento deste direito não induz à aplicação, indistintamente, do percentual de 11,98%, devendo este ser utilizado como percentual limite.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Trata-se agravo interno interposto por
LEANDRO DAMASCENO SANTANA LOPES
e outro contra a decisão, proferida por esta relatora, que

deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento antes manejado,

determinando que ambas as partes em litígio apresentem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, para que se proceda à liquidação de sentença. (id. 79118970)

Inconformados, os agravantes alegam, em suma, que a decisão recorrida deve ser reformada, de modo a afastar a realização de perícia técnica para apurar o novo percentual de perdas salariais decorrentes da URV, eis que vai de encontro com a sentença que transitou em julgado e que definiu taxativamente o percentual de 11,98%.

Diante do que expõem, pugnam pel
a retratação da decisão recorrida ou julgamento pelo colegiado e, consequentemente, o provimento do agravo interno.

A parte agravada apresentou contrarrazões aduzindo que os agravantes tentam induzir o juízo em erro, pois é sabido que somente em sede de liquidação de sentença é possível apurar o real valor devido, e se devido, a título de conversão errônea da URV, considerando o percentual de 11,98% como limite a ser eventualmente atingido.
Por fim, pleiteia a total improcedência do agravo interno. (id.104470009)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

LEANDRO DAMASCENO SANTANA LOPES e outro agravam contra a decisão proferida por esta relatora que deu
“parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, determinando que ambas as partes em litígio apresentem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 30 dias, para que se proceda a liquidação de sentença”.
(id. 79118970)

Descrevendo a questão,
o agravo de instrumento interposto tinha por objetivo a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do
“Cumprimento de Sentença nº 44886-22.2016.811.0041”
,

que determinou a realização de perícia contábil para aferir o percentual de URV devido aos agravantes.

Por consequência, e defendendo a taxatividade do percentual de 11,98%, em sentença transitada em julgado na
Ação
nº 46354-26.2013.811.0041
, que tramitou na 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, pretendem que a apuração da efetiva defasagem salarial ocorra mediante a utilização de tal percentual por meio de cálculo aritmético a ser realizado por Contador Judicial.

Contudo, falece razão aos agravantes.

Explico: Os agravantes são militares estaduais e ajuizaram, na origem, o
“Cumprimento de Sentença nº 44886-22.2016.811.0041”
por dependência à
“Ação de Cobrança n.º 46354-26.2013.811.0041”
,
que, por sua vez, foi manejada pela
Associação dos Oficiais da Policia Militar do Estado de Mato Grosso – ASSOF/MT
, que representa a categoria. (id.7367676 – fls.7 e id.7367803)

Todavia, na ação principal foi determinada a liquidação de sentença por arbitramento, tanto na sentença quanto em 2º grau, conforme se vê dos trechos das decisões abaixo colacionadas:

"Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação,
valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período".

(Código: 842254 Processo nº 46354-26.2013.811.0041 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT)

“Vistos, etc.

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso - ASSOF/MT-, contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos, para condenar
o Requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do feito, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que incidirá sobre todas as parcelas recebidas pela parte autora, bem assim determinou a incorporação de tal percentual em seus vencimentos, devendo ser feito em liquidação de sentença
(fls. 189/193).

(...)

Ao analisar os pedidos da inicial, o Juízo singular julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso a incorporar à remuneração e/ou proventos dos representados pela parte autora, o percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como condenar o Requerido, ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 5 anos anteriores ao ajuizamento desta ação,
valores que serão apurados em liquidação de sentença,
devendo incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.

Desse modo, a sentença merece retificação, tão somente no que se refere à correção monetária, mantendo, de consequência, inalterados os demais pontos do sentencial sob reexame.

Ante o exposto,

com fundamento no artigo 557, do Código de Processo Civil,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença sob reexame, tão somente no tange ao índice de correção monetária para que o índice a ser utilizado seja o IPCA.

Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem”.

(Código: 842254 Processo nº 46354-26.2013.811.0041 Remessa Necessária Cível DJe: 30/07/2015 Relator: Desembargador Márcio Vidal).

Outrossim, a questão é matéria pacificada nas Cortes Superiores e neste Tribunal, no sentido de que para apurar a conversão errônea de Cruzeiros Reais em URV, se de fato houve e persistiu ao longo do tempo, não basta simples cálculo aritmético; faz-se necessário utilizar a liquidação por arbitramento, porque a perícia afigura-se como um meio idôneo para quantificação da obrigação certificada.

Em outras palavras,
a alegação de que os valores sejam apurados por simples cálculos aritméticos, aplicando-se o percentual de 11,98%, deve ser rejeitada.

Embora os Tribunais Superiores pacificaram que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais, e inclusive do Poder Executivo, têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, é de salientar que o reconhecimento deste direito não induz à aplicação, indistintamente, do percentual de 11,98%, devendo este ser utilizado como percentual limite.

Nesse sentido:

[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que
"somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa".
(AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, JULGADO em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015).
Grifei

“
PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­– AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO COMO VALOR DA EXECUÇÃO OS CÁLCULOS ELABORADOS PELOS EXEQUENTES – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DO QUANTUM DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimentos em que, os servidores públicos, Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive do Poder Executivo tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.2. A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.3. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento.”
(N.U 1007392-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019) Destaquei.

“
PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­– AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO COMO VALOR DA EXECUÇÃO OS CÁLCULOS ELABORADOS PELOS EXEQUENTES – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DO QUANTUM DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimentos em que, os servidores públicos, Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive do Poder Executivo tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.2. A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.3. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento”.

(N.U 1007392-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

Destaquei.

“O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso que teve a repercussão geral reconhecida, determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), deve ser realizado em liquidação por arbitramento, senão vejamos:

[...] 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. [...]”.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014)

Ademais,
sendo ilíquida a sentença, é necessária a realização de sua liquidação, por arbitramento,

considerando, primeiramente, a complexidade dos cálculos e a multiplicidade de elementos a serem ponderados para a apuração do percentual de URV devido à categoria dos agravantes, em consonância, inclusive com o paradigma RE 561836/RN. E, em segundo,
para que o cálculo seja realizado por um
expert
que irá apurar a perda salarial do cargo dos agravantes e os valores devidos, observando a determinação constante do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme
artigos 509 e 510 do Código de Processo Civil.

Desse modo, mantenho os termos da decisão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento,

determinando que ambas as partes em litígio apresentem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, para que se proceda à liquidação de sentença.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Desembargadora Maria Aparecida,

Não tenho dúvida alguma quanto ao percentual a ser incorporado, que dependeria de perícia para verificar a proporção.

Ocorre que nesta 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, no início votei diversas vezes vencido, em outras vezes é possível, não afirmarei peremptoriamente que não há caso algum que eu não tenha acompanhado, porque muitas vezes julgava-se em lista, como eram inúmeros processos, pode ser que algum caso tenha passado despercebido.

Neste caso, parece-me que já havia uma decisão judicial com trânsito em julgado, é possível modificar posteriormente essa decisão? No caso específico da URV, sempre ponderava essa questão, em todos os casos não houve isso, há muita diferença, cada caso é um caso.

EXMO. SR. DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Na ação principal foi determinado que o cálculo fosse feito por liquidação de sentença por arbitramento.

Determinou-se:

"Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação,
valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período".

(Código: 842254 Processo nº 46354-26.2013.811.0041 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT).

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

A liquidação de sentença não se refere ao percentual, mas ao valor a ser apurado, observado os 11,98%, ou seja, apuraria qual o débito do estado de Mato Grosso.

Realmente, é uma questão que poderá surgir novos casos, em que passou despercebida essa questão, peço vênia a Vossa Excelência, e peço vista dos autos para melhor analisar, pois poderão vir outros casos.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

A decisão da relatora altera esses 11,98% ou mantém a liquidação?

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Simplesmente determino que juntem o parecer e documentos para que se proceda à liquidação de sentença, sem alterar este ato judicial.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Mantenho meu voto, porque não vejo como pode ser alterado, pois, como bem disse o Des. Luiz Carlos da Costa, transitou em julgado, assim não vejo como alterar esse valor, seja correto ou não.

Mantém-se que siga para liquidação de sentença, para que seja apurado, aplicando-se esse índice com o valor real.

Pelo que entendo, não alterou em nada a sentença.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Não houve alteração da sentença, apenas foi determinada a apresentação desse documento para que possa ser realizada a perícia.

É melhor que o Desembargador Luiz Carlos da Costa peça vista dos autos, para que tenhamos uma segurança maior no julgamento, pois também me chamou a atenção essa questão do trânsito em julgado.

E se realmente Vossa Excelência entender que há necessidade de modificação, com o voto-vista analisaremos melhor o caso.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Trata-se de uma questão de grande repercussão e virão novos casos, por isso é necessário verificar as hipóteses.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Em segundo grau foi mantido o percentual de 11,98%.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Essa era a questão que sempre debatia nesta Câmara, quando com outra formação.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Transitou em julgado, não há nada mais a fazer.

É cumprimento de sentença, nada mais pode ser alterado, somente ratificado em 2º Grau o julgamento anterior.

Nada pode ser alterado neste recurso, somente pelos meios próprios.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Verificarei se há outro entendimento do STJ, porque o direito sabemos que é uma questão de opinião, e firmamos um entendimento nesta Câmara.

EM 08 DE MARÇO DE 2022:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL – DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PEDIU VISTA O 2º VOGAL – DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

É esta a conclusão do bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Feitas essas considerações,
nego provimento

ao agravo.

O agravante alega que “
a prova pericial é desnecessária e inútil para o processo, porquanto já houve fixação do percentual tanto na sentença da ação coletiva quanto sua manutenção por este Tribunal em reexame necessário
” (petição inicial, Id. 7367671).

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

[...] Pois bem. Na hipótese, e malgrado os documentos carreados pelas partes,
entendo não ser possível decidir a liquidação de plano. Consequentemente, verifica-se que há necessidade de realização de perícia contábil, com a finalidade de se apurar o percentual devido ou se já houve a devida incorporação, ora pretendida
.

Dessa forma, para realização da perícia contábil, nomeio a empresa MEDIAPE, mediação, arbitragem, administração judicial e perícias, [...].

Anoto que
o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, nos termos da sentença e /ou acórdão
. [...]. (Id. 7367675 – fls. 2). [sem negrito no original]

A sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança nº 46354-26.2013.811.0041, código 842254, no essencial, consignou que:

Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, acolho o pedido formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido Estado de Mato Grosso, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação,
valores que serão apurados em liquidação de sentença
, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período. [...]. [sem negrito no original]

No julgamento da
remessa necessária nº 75865/2015

a sentença foi retificada, em parte, apenas no que se refere aos índices para atualização do débito:

[...]
Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, do Código de Processo Civil, retifico parcialmente a sentença sob reexame, tão somente no tange ao índice de correção monetária para que o índice a ser utilizado seja o IPCA.

Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem.

[...].

Dessa forma, para que se pudesse proceder à constatação dos valores referentes à conversão, deveria se utilizar a liquidação por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige (Código de Processo Civil, revogado, artigo 475-C, II, vigente à época).

Daí decorrente
, em que pese a sentença mencionar o percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), determinou que os valores fossem “
apurados em liquidação de sentença
”
.

PROCESSUAL CIVIL
—
AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO DE COBRANÇA
—
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
—
DEFASAGEM REMUNERATÓRIA
—
DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA
—
IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV
—
INCORPORAÇÃO SALARIAL
—
IMPOSSIBILIDADE
—
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO INDIVIDUAL NA CARREIRA
—
NECESSIDADE DE APURAÇÃO
—
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
—
RECURSO PROVIDO.

Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da parte autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu, também, que os valores pretéritos devem ser apurados na liquidação da sentença. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno em agravo de instrumento nº 1001365-94.2020.8.11.0000, relator Desembargador Marcio Vidal, julgamento em 24 de agosto de 2020).

[...]
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração do autor, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na liquidação de sentença
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno em agravo de instrumento nº 1007448-97.2018.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 11 de maio de 2020).

De fato, a liquidação de sentença precede à execução em sentido lato. Além disso, assim determinava o Código de Processo Civil derrogado e, o em vigor, inclusive, retirou a liquidação do processo de execução e o incluiu no de conhecimento.

Essas, as razões por que
acompanho, às inteiras, o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022